Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-45.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-45.2019.8.14.0073

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MIKAELE CORREA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVISO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide.

2.

À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.
Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação.

3.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

4.

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, relacionada à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005.703.152-55.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO (MULTAS) COM PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO, ajuizada por MIKAELE CORREA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Apelada alega que é proprietária da motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6.

Ocorre que tomou conhecimento de infração de trânsito lançada à sua motocicleta, placa QEX – 8514, quando tentava efetivar a renovação do licenciamento anual (Auto de Infração nº 40230 por Conduzir Motocicleta sem Capacete na Av. Xingu, em frente ao nº 198, em Xinguara/PA, na data de 14/09/2018).

Alegou que nunca esteve no local da infração de trânsito, a cidade de Xinguara/PA, e sua motocicleta jamais circulou fora de Rurópolis/PA, não reconhecendo o seu cometimento, pelo que registrou Boletim de Ocorrência Policial por possível clonagem de placas.

Em Sentença de ID. 6931700, o juízo a quo julgou procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487, I, CPC, julgo procedente a pretensão formulada na inicial, declaro a nulidade da cobrança da multa de trânsito, no valor de R$ 299,51 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sob auto de infração de nº 40230, devendo a demandada retirar de seus registros o referido débito.

Expeça-se ofício ao DETRAN/PA, para que proceda a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, referente à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005.703.152-55.

Sem custas e honorários, parte assistida pela Defensoria Pública.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 6931705), pugnando pela reforma da sentença por entender que não é legitimo para configurar o polo passivo da ação, haja vista não ter competência para desconstituir os efeitos das infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, como no caso em exame, motivo pelo qual a condenação será um cumprimento impossível por parte do apelante.

A Apelada apresentou contrarrazões em ID. 6931711.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 17577736.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e rejeição da preliminar, porém, em relação ao mérito, deixou de se manifestar, nos termos do Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP c/c os arts. 4º e 20 da Resolução nº 261, de 11 de abril de 2023, do CNMP.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, objeto da lide.

Pois bem. À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.

Com efeito, entendo que não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, visto que a lide pauta-se na nulidade da cobrança da multa de trânsito, no valor de R$ 299,51 (duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos), sob auto de infração de nº 40230, tendo o reconhecimento do direito implicações em suspenção da cobrança de multas, lançamentos no cadastro da carteira de habilitação do demandante, assim como a cobrança do IPVA, atingindo diretamente interesses da autarquia, a qual teria seu devido processo legal violado.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em outras oportunidades assim já se manifestou, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em exclusão/cancelamento da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF.

4. Por outro lado, em relação ao pedido de retirada das multas registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378-51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH&rsquo;s.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Nesse sentido, ao revés do que argumenta o apelante, o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas Carteiras Nacionais de Habilitação.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Dessa forma, é evidente que o Órgão de Trânsito possuí legitimidade passiva em ações que visem a retirada de pontos de infrações da CNH de qualquer condutor. Portanto, afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Nesse sentido, tendo em vista o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN na presente ação, resta evidente que este é o responsável o cumprimento da sentença do Juízo a quo, para a exclusão da multa referente ao Auto nº 40230 da Prefeitura Municipal de Xinguara/PA.

Como é sabido, o DETRAN é uma autarquia estadual com personalidade jurídica própria, órgão executivo de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito, que possui a competência administrativa para autuar e aplicar penalidades por infrações de trânsito.

A esse respeito, vejamos o que diz o art. 2, I e V, da Lei Estadual nº 6017/1996:

Art. 2°
São funções básicas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará:

I -
cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

(...)

V -
executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as penalidades por infrações e medidas administrativas cabíveis previstas nos arts. 21 e 22 do CTB nas áreas urbana e rural; (...)".

Em suas razões, a autarquia alega que não fora a responsável pela aplicação da multa, razão pela qual lhe pode ser oposta a obrigação de cancelá-las.

No entanto, com lastro na Teoria da Asserção, e à vista da jurisprudência predominantes dos Tribunais Pátrios, não se pode acolher a arguição suscitada, uma vez que, ainda que não tenha sido o Detran o órgão autuador, é dele a atribuição legal de conduzir os procedimentos para aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito.

Percebe-se, portanto, que somente a autuação emana de autoridade alheia à lide, mas que todo seu processamento e materialização incumbem ao Departamento de Trânsito do Estado.

Dessa maneira, tomando-se o prisma da teoria da asserção, tem-se que o Apelante poderá cancelar a multa em seus sistemas, pelo que ficarão sem efeito as penalidades. Daí porque não há ilegitimidade, uma vez que a obrigação de direito material afirmada pelo autor em seu exórdio corresponde, pelo menos em tese, à atribuição legal do órgão.

Neste sentido, é jurisprudência pacificada nos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM PLEITO REPARATÓRIO. DETRAN/RJ. RECURSO INTERPOSTO UNICAMENTE PARA IMPUGNAR A ILEGITIMIDADE DA AUTARQUIA ESTADUAL PARA PROCEDER AOS CANCELAMENTOS DE MULTAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA, POR DECISÃO NA FORMA DO ART. 557 DO CPC. AGRAVO INTERNO. A LEGITIMIDADE PASSIVA TRADUZ-SE NA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO QUE, NO POLO PASSIVO, SE CONFIGURA NO INTERESSE DA PARTE EM DEFENDER-SE DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA ELA INVOCADA. O DETRAN É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR EM FEITOS EM QUE SE VEICULAM.

(TJ-RJ – RECURSO INOMINADO DO RI 03547159120128190001 RJ 035471-91.2012.8.19.0001 (TJ-RJ). Data de publicação: 10/05/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUIZO DE ORIGEM

1-

O Departamento de Trânsito do Pará (DETRAN) possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, age sincronicamente com o Município na aplicação e cobrança de multas, e mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

2-

Cassada sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito tendo por base a ilegitimidade passiva do DETRAN.

3-

DETRAN E COMTRAN do Município de Oriximiná deverão compor o polo passivo da demanda na forma de litisconsórcio necessário.

4-

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006171-16.2013.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

Assim sendo, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, tendo em vista que o apelante, ora DETRAN, é parte legítima para compor a lide e, por consequência, pode promover a exclusão da multa referente ao auto de infração de nº 40230, relacionada à motocicleta PAS\MOTOCICLO HONDA\POP 110I, COR: VERMELHA, ANO\MODELO: 2018, PLACA QEX8514, RENAVAM 0115699188-6, município de emplacamento Rurópolis/PA de propriedade da autora MIKAELE CORREA DOS SANTOS, CPF 005.703.152-55.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo

a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024